Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706659-89.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RUDEMBERGUE DA SILVA ROCHA, RUI GOMES DOS REIS, SALOMAO DE ARAUJO, SALVADOR DELFINO DA SILVA, SALVADOR GOMES PINHEIRO FILHO, SALVIANO ALVES DOS SANTOS, SANDOVAL MARTINS, SANDRO EMILIO DA SILVA, SANTOS JOSE DA SILVA, SATIRO XAVIER DE MIRANDA, SAULO RODRIGUES DE SOUZA, SAULO RODRIGUES DOCA, SEBASTIAO ADAO DA SILVA, SEBASTIAO ALVES DE MENDONCA, SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA, SEBASTIAO BARBOSA DE CARVALHO FILHO, SEBASTIAO DA SILVA COSTA, SEBASTIAO DE SOUZA CERQUEIRA, SEBASTIAO FRANCISCO MARQUES, SEBASTIAO GILBERTO NUNES APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Revogo o despacho Id. 42995880, tendo em vista que não se refere aos presentes autos. Após, voltem conclusos para apreciação da Apelação. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora